Tribunal: TJMT
Processo: 0045246-17.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045246-17.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IEGO NORATO MOREIRA DE PAULA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 702.517.111-53 (VÍTIMA), ALAIZA RODRIGUES DA CRUZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
REQUERIDO O
DECOTE
DA MAJORANTE REFERENTE AO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO – PROVA ORAL QUE ATESTA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
2.
PLEITEADO O
AFASTAMENTO
DA CAUSA DE AUMENTO
RELATIVA À
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS
– VIABILIDADE – RELEVÂNCIA JURÍDICA DO TEMPO DE CONSTRIÇÃO AMBULATORIAL NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS –
3.
PREQUESTIONAMENTO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO, TODAVIA, SEM REFLEXOS SOBRE A PENA DO APELANTE
.

1.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios. Enunciado n.º 01 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas;

2.

Para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso V do §2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser juridicamente relevante, entendendo-se como tal aquele superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa, o que não se verificou no roubo descrito na denúncia;

3.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelação conhecida e
parcialmente provida
, entretanto, sem reflexos sobre a pena final do condenado.

APELANTE:
IEGO NORATO MOREIRA DE PAULA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IEGO NORATO MOREIRA DE PAULA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 45246-17.2017.811.0042 – código 506273, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2.º, incisos I e V, c/c art. 61, inc. I, alínea “h”, na forma do art. 70, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 109941032, p. 6-17, o apelante almeja o
decote da majorante referente ao emprego de arma de fogo
, ao argumento de que, além de se tratar de simulacro ou réplica, o artefato usado na empreitada não foi apreendido e tampouco teve a sua capacidade lesiva atestada mediante perícia;
bem como almeja a
exclusão da causa de aumento do art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal
, sustentando que o tempo de constrição ambulatorial das vítimas não teria sido juridicamente relevante.

Ao final,
prequestiona
os artigos 1º, inciso III, 5º, incisos LV e LVII, ambos da Constituição Federal e art. 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, para fins de interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

Em contrarrazões vistas no ID 109941032, p. 22-27, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 113599992, opinou pelo
provimento parcial

do recurso, apenas para afastar a majorante prevista no inciso V do §2º do art. 157 do Código Penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
06/12/2017
, por volta das 10h30min, na residência localizada na Rua 59, quadra 62, Casa 09, Bairro Dr. Fábio, em Cuiabá-MT, o apelante
IEGO NORATO MOREIRA DE PAULA
, na companhia de outros indivíduos não identificados, mediante violência exercida através do emprego de arma de fogo, subtraiu
um veículo Gol branco, placa OBG-6800, 02 (dois) aparelhos celulares, uma máquina de costura, um televisor, um aspirador de pó, cartões de banco, bijuterias e demais objetos
, pertencentes às vítimas
Alaiza Rodrigues da Cruz
e
Thaís Rodrigues de Oliveira
.

Ressai da exordial acusatória que na aludida data, as vítimas
Alaiza
e
Thaís
, mais sua filha de 09 anos de idade, estavam na cozinha da casa, quando o recorrente
IEGO
adentrou o imóvel munido com uma arma de fogo e anunciou o assalto. Uma vez rendidas, as ofendidas foram obrigadas a colarem toalhas sob suas cabeças e foram trancadas em um dos cômodos, enquanto o denunciado revirava a residência, subtraindo os bens móveis e a todo tempo,
IEGO
assobiava aos outros elementos, chamando-os. Após a subtração, os mencionados bens foram colocados no interior do automóvel da vítima e o acusado evadiu-se do local.

Na sequência, segundo a preambular, a vítima
Thais
depois do assalto dirigiu-se até a Operadora Claro com o intuito de recuperar seu número que estava no aparelho celular subtraído e, após reativar o contato telefônico, apareceu no seu novo aparelho celular mensagens de ligações não atendidas do numeral 65-9237-9641. Desta feita, a ofendida retornou à ligação ao citado número e o interlocutor disse que queria conversar com o “
Tote do Dr. Fábio
”, oportunidade em que a vítima contou sobre a subtração do aparelho celular e o indivíduo encerrou a ligação.

A peça inaugural narra que, os fatos foram comunicados à Polícia, que em diligências localizou o acusado
IEGO
, vulgo “
Tote
”, o qual foi primeiramente por fotografia de rede social e depois pessoalmente, foi reconhecido positivamente pelas vítimas. Ato contínuo, o ora denunciado confessou a prática delitiva e indicou aos policiais civis o local que estava escondido o veículo e a
res furtivae
. [Denúncia, ID 109941030].

À vista desses fatos, o Ministério Público denunciou o ora recorrente pela prática da infração prevista no art. 157, §2.º, incisos I, II e V, do Código Penal (por duas vezes – duas vítimas), do Código Penal.

Por sua vez, o apelante
IEGO NORATO MOREIRA DE PAULA
foi processado, posteriormente,
condenado
como incurso nas penas do delito de
roubo duplamente majorado (emprego de arma de fogo e restrição de liberdade), por duas vezes, em concurso formal
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas digressões, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pretendido decote da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º-A, inciso I, do Código Penal:

A defesa pugna pelo
afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo
e argumenta, em abono ao pedido, que o
artefato
não foi apreendido
e, por isso mesmo,
não foi submetido à perícia e tampouco pouco teve a sua eficácia lesiva atestada nos autos
, bem como que arremata que o apelante, ao confessar a prática delitiva, em juízo, admitiu que o instrumento utilizado na empreitada era
mera réplica ou simulacro
, cujo emprego não dá azo à incidência da causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal [vigente à época do fato].

De proêmio, verbalizo que
não prospera a alegação defensiva de que o réu informou em juízo ter se utilizado de simulacro para cometer o crime
, cumprindo frisar que perante a autoridade policial (ID, 109941030, p. 21-24),
IEGO NORATO MOREIRA DE PAULA
declarou que
“... acabou procurando um conhecido, de nome LUCAS, para pedir ao mesmo
uma arma de fogo emprestada, qual seja um revólver calibre 38, de cor preta;
Afirma que pegou o revólver na intenção de fazer um roubo, mas que não tinha uma vítima em vista; Que afirma que pegou o revólver sem munições (...) abordou duas mulheres adultas, que estavam na cozinha, de posse do revólver, calibre 38, de cor preta, e anunciou assalto”
(sic).

Dito de outra forma, em juízo o apelante mudou parcialmente a versão dos fatos, revelando que
empregou um simulacro para o evento iníquo
. [Relatório de mídias, ID 109941033, p. 1-2]

A confissão extrajudicial do interrogado quanto ao emprego ostensivo de arma de fogo é corroborada pelos depoimentos da vítima
Thais Rodrigues de Oliveira
, a qual

relatou em ambas as fases da persecução criminal a presença de arma.

Nas exatas palavras da vítima sob o crivo do contraditório,
“(...) aí quando ele entrou já anunciou o assalto assim, falou é um assalto,
estava com uma arma né, tipo prateada, com um cano comprido;
até depois o delegado me mostrou uma imagem, tipo essa “é tipo essa”; (...)”
-
[Relatório de mídias, ID 109941033, p. 1-2].

Não bastasse, o policial civil que diligenciou na ocorrência,
Deolmar Moraes dos Santos
, ao prestar depoimento em juízo, roborou as informações prestadas extrajudicialmente pelo acusado e confirmou que a conduta criminosa contou com o emprego de arma de fogo por parte do ora apelante. [Relatório de mídias, ID 109941033, p. 1-2].

Assim sendo, tem-se que o emprego da arma de fogo está satisfatoriamente
delineado nos autos por meio da prova oral colhida no curso da instrução criminal, máxime a palavra da vítima e a confissão extrajudicial do réu, a inviabilizar o decote da respectiva majorante.

Isto porque, não obstante entendimento contrário da defesa, é cediço que a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que a incidência da causa de aumento insculpida no art. 157, §2.º, inciso I [atual §2.º-A, inc. I], do Código Penal
prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo
, bastando, para a sua configuração, que a presença do armamento esteja demonstrada através de outros elementos probatórios, consoante ilustram os seguintes julgados:

“
Não se mostra necessária a perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo
, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato, no caso, um garfo de cozinha, reduzindo a possibilidade de resistência da vítima. (...).
A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial
”.
(
STF
, HC: 107347 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/05/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-110 DIVULG 08-06-2011 PUBLIC 09-06-2011) – Grifei.

“(...)
No que diz respeito à alegada impossibilidade de incidir a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em virtude da sua não apreensão e perícia, tem-se que é assente o "entendimento firmado por esta Corte no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual
a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato
" (AgRg no HC 664.344/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 02/06/2021) (...)”
.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1969888/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)

– Destaquei.

No âmbito desta Corte de Justiça estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada por meio do
Enunciado n.º 01
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis:

“01. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Não discrepa a lição doutrinária, consoante se depreende a partir do escólio de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual
“para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943) – Sublinhei.

Com tais considerações,
mantém-se
a incidência da causa de aumento do art. 157, §2.º-A, inciso I, do Código Penal.

2.

Da vindicada exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º, inciso V, do Código Penal:

Subsidiariamente
, o apelante
IEGO NORATO MOREIRA DE PAULA
vindica o decote da majorante pertinente à
restrição da liberdade das vítimas
[art. 157, §2.º, inc. V, CP], alegando que o tempo de constrição ambulatorial
não foi juridicamente relevante.

Com efeito, a razão lhes assiste!

No que concerne à majorante relativa à
restrição da liberdade das vítimas
, reitero que deve incidir nos casos em que o tempo de constrição ambulatorial for considerado
juridicamente relevante
, entendendo-se como tal aquele
superior ao necessário para a execução e consumação delitiva
, consoante leciona o seguinte precedente:

“1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior,
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante,
superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa
”.

(AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019)

Na hipótese, perante a autoridade policial a vítima
Thais Rodrigues de Oliveira

afirmou que o acusado permaneceu na sua residência por aproximadamente vinte e cinco minutos e, em juízo, a ofendida apenas confirmou que o ora apelante cobriu sua cabeça, assim como da sua genitora e sua filha com toalhas e todas ficaram confinadas em um dos cômodos da sua residência; entretanto,
Thaís
sequer foi questionada acerca da duração de toda a ação, discorrendo que tão somente disse ao acusado a localização dos objetos de valor para o assaltante ir embora rapidamente.[Relatório de mídias, ID 109941033, p. 1-2].

Com efeito, em sede policial assim como sob o crivo do contraditório e da ampla defesa o ora apelante nada mencionou acerca da duração da empreitada criminosa, muito menos o investigador de polícia que diligenciou nessa ocorrência.

Diante do conteúdo do depoimento extrajudicial da vítima, entendo que
há
dúvida intransponível
quanto à presença da aludida causa de aumento descrita na denúncia, devendo a incerteza, portanto,
deve ser solvida em prol do acusado
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Por tais razões,
EXTIRPO
a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal.
Contudo
, após análise da dosimetria penal estabelecida no édito condenatório (ID 109941031, p. 48), não surtirá
modificação da sanção penal imposta ao condenado
IEGO NORATO MOREIRA DE PAULA
, em virtude do afastamento da causa de aumento pertinente à restrição da liberdade das vítimas, uma vez que na terceira etapa penal, a i. sentenciante elevou a pena intermediária na fração mínima de 1/3 (um terço) dada existência de duas majorantes (emprego de arma de fogo e restrição de liberdade. Assim, remanescendo legítimo o emprego de arma de fogo, permanece o
quantum
mínimo aplicado pela julgadora, assim como a reprimenda definitiva.

3.

Prequestionamento:

No contexto das razões recursais, o apelante
prequestiona
os artigos 1º, inciso III, 5º, incisos LV e LVII, ambos da Constituição Federal e art. 156, primeira parte, do Código de Processo Penal
.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
IEGO NORATO MOREIRA DE PAULA
,
nos autos da ação penal n.º 45246-17.2017.811.0042 – código 506273 – 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, apenas para
afastar a majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas (art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal), contudo, sem reflexos sobre a reprimenda imposta na
sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022